Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRATO. DIFERENÇA RETIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTENTE.
1. A correção monetária é sempre devida como medida para a apuração do real valor do débito, a fim de resguardar o poder aquisitivo da moeda e evitar a sua depreciação.
2. Considerando que o agravante reteve 30% do montante pago, quando deveria reter apenas 25%, a diferença detida de 5% a mais do valor que lhe era permitido encontra-se embutida em cada prestação paga pelo credor desde os respectivos desembolsos, razão pela qual também deve ser atualizada desde então.
3. Indevida a restituição do valor parcialmente corrigido em evidente enriquecimento ilícito ou prejuízo ao consumidor ao receber valor depreciado de cada parcela paga.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.